Tribunal: STF
Processo: ADI 1912
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
LEGITIMIDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONFEDERAÇÃO. Têm-na as confederações sindicais para a propositura
da ação direta de inconstitucionalidade - artigo 103 da Constituição
Federal. O fato de a confederação, no âmbito da excepcionalidade e
por não se contar com federação congregando certo segmento da
categoria, estar formada com a integração de sindicato de âmbito
regional ou nacional não afasta a legitimidade.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - UTILIDADE DO
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - LEI REPETIDORA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL
- PEDIDO RESTRITO À PRIMEIRA. O pedido formulado na ação direta de
inconstitucionalidade deve revestir-se do predicado utilidade. Isso
não ocorre quando direcionada apenas contra lei ordinária que repete
texto de estatura maior, ou seja, de Lei Básica do Estado-membro da
Federação. A medida deve fazer-se dirigida contra ambos os diplomas.